Tribunal: TJDFT
Processo: 0751531-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concede tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta corrente relativos a contrato de empréstimo, com fundamento na possibilidade de revogação da autorização de débito prevista na Resolução Bacen 4.790/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspende os descontos automáticos das parcelas do contrato de empréstimo, à luz das normas que asseguram ao titular o direito de revogar a autorização de débitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A Resolução Bacen 4.790/2020, especialmente em seus arts. 6o a 9o, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos, prerrogativa compatível com a autonomia privada e com a liberdade de administração patrimonial. 5. A autorização de débito constitui direito revogável, exercido por manifestação unilateral do tomador do empréstimo, sem afastar a exigibilidade das parcelas e os efeitos decorrentes de eventual mora. 6. Demonstrada a revogação da autorização e configurado o risco de interferência indevida na organização financeira do consumidor, subsiste a probabilidade do direito que fundamenta a tutela de urgência deferida na origem.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Resolução Bacen 4.790/2020, arts. 6o, 7o, 8o, 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 09.05.2017. TJDFT, AI 0738485-22.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, p. 28.11.2024. TJDFT, AI 0707191-15.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 18.06.2025.